Tribunal: TJDFT
Processo: 0722116-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722116-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela Impetrante, ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, em face do Impetrado, DISTRITO FEDERAL, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido liminar formulado no mandado de segurança n. 0704019-50.2021.8.07.0018, por entender que “o impetrante não demonstrou a existência de direito líquido e certo e tampouco ilegalidade do ato impugnado”. Em suas razões recursais (ID 27158475), a Agravante alega que: (i) cumpriu todos os requisitos descritos no Decreto 28.195/2007, o qual preceitua que é possível a habilitação como consignatário facultativa da Associação de servidores, represente de entidade de classe; (ii) a autoridade impetrada solicitou a mudança do nome fantasia da Associação, para que fosse homologado os descontos requeridos pela Agravante; (iii) existe outra entidade consignatária já cadastrada no âmbito do Sistema Único de Gestão de Recursos Humanos com esse mesmo nome; (iv) o óbice imposto pela autoridade impetrada viola o direito constitucional de livre associação; (v) está passando por severas dificuldades financeiras, em razão da ausência dos descontos; e (vi) o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela. Pede a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada e que seja determinada a homologação do desconto em folha de pagamento dos seus associados. Custas pagas (ID 27158479 e 27158480). O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (decisão, ID 27356893). Contrarrazões (ID 27628140). É o relatório. Decido. Eis a decisão agravada (ID 95533959 do processo referência): “O autor impetrou mandado de segurança com pedido de liminar para imediato descontos em folha dos filiados, que autorizaram, e transferência em conta direta da autora. Segundo a Lei no 12.016/09, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por 'habeas corpus' ou 'habeas data' sempre que, ilegalmente ou com abuso do poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Ainda segundo a lei do mandado de segurança, poderá ser concedida medida liminar se houver relevante fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Examinando detidamente os autos verifico que os requisitos autorizadores da medida não estão presentes, especialmente a plausibilidade do direito invocado. Sustenta a impetrante que a autoridade coatora indeferiu o pedido de credenciamento com base em exigência ilegal, o que impediria o desconto das mensalidades pagas por seus filiados. Verifica-se do documento de ID 95400703 que não houve propriamente um indeferimento, mas sim que foi solicitado à autora um esclarecimento sobre a identidade de nome com outra entidade já cadastrada, o que evidentemente pode gerar confusão. Contudo, a autora não prestou esclarecimentos e tampouco esclareceu porque não o fez. Nesse contexto está evidenciado que o impetrante não demonstrou a existência de direito líquido e certo e tampouco ilegalidade do ato impugnado, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A LIMINAR. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de dez dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, no prazo de dez dias. Após, ao Ministério Público. (...)”. [grifos do original) De acordo com o Código de Processo Civil, ao Relator incumbe não conhecer de recurso prejudicado (art. 932, III). Assim também dispõe o Regimento Interno desta Corte de Justiça: “(...) Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; (...)”. Em consulta ao processo referência n. 0704019-50.2021.8.07.0018, constata-se que foi prolatada sentença na qual o Juízo de origem denegou a ordem postulada pela Impetrante, ora Agravante (ID 102995147). Nesse caso, a decisão agravada perde o objeto visto que a partir daí exsurge o direito da parte sucumbente em interpor recurso de apelação, acarretando, portanto, a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso, eis que não mais prevalece a decisão recorrida. A propósito: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ANTERIOR. JULGAMENTO. MÉRITO. AGRAVO INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A sentença prolatada no feito principal representa decisão proferia em cognição exauriente, de modo que soluciona a lide posta ao Poder Judiciário em todos os seus vieses. 2. Considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória a ela anterior, face a perda superveniente do objeto recursal. 3. Na hipótese em que a discussão sobre determinada tese for realizada em sede de cognição exauriente, com abrangência integral na sentença do conteúdo do agravo de instrumento, cuja decisão foi analisada em cognição sumária, deve este ser julgado prejudicado. 4. Agravo Interno conhecido e desprovido. Agravo de Instrumento prejudicado.” (Acórdão 1369163, 07098608020218070000, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/08/2021, publicado no PJe: 20/09/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] À vista disso, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento é medida que se impõe. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 932, III, do CPC e 87, XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de outubro de 2021 17:04:37. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador